Tribunal: TJMT
Processo: 0003488-56.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0003488-56.2020.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 068.549.308-39 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), JUBERTO MORALES DE LIMA - CPF: 020.841.591-21 (APELADO), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO/

VALOR DA CAUSA (QUANTIA FIXADA EM SENTENÇA) – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Sem prejuízo da extinção do processo sem julgamento de mérito, mas em razão do princípio da causalidade, quem der causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios.

2. Até porque, a parte contrária foi citada e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, de maneira que a extinção do feito, ainda que sem julgamento do mérito, não obsta a condenação da parte exequente ao pagamento da verba sucumbencial ao advogado da parte contrária, a teor do que dispõe o art. 85, §§ 1o, do CPC.

3.
Como se trata de sentença líquida, o valor da causa corresponde ao que se pretende executar, segundo os critérios elencados no art. 292 do CPC; por conseguinte, deve ser utilizado como base de cálculo para fixação da verba honorária, nos termos do §2o do art. 85, do CPC.

4. Diante disso, não há como arbitrar os honorários por apreciação equitativa e nem como reduzi-los, pois já definidos em 10% sobre o valor da causa, mínimo legal admitido.

5. Ante do resultado deste julgamento, é devida a majoração dos honorários sucumbenciais na via recursal (art. 85, §§2o, 8o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SISTEMA S.A,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento Provisório de Honorários Sucumbenciais no. 0003488-56.2020.8.11.0041, ajuizada por
JUBERTO MORALES DE LIMA,
revogou a decisão que admitiu o processamento do cumprimento provisório de sentença, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito o presente feito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC (ID 157716330).

Empós, o executado Juberto Morales de Lima opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios que, nos termos do art. 85 §§1° e 2°, do CPC, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença (ID 157716346).

Irresignado, o banco executado, ora apelante, afirma que descabe condenação em honorários sucumbenciais quando há extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, não sendo possível aplicar o princípio da causalidade para distribuição dos ônus de sucumbência.

Destaca que, quando a extinção se dá pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não há como se aferir, categoricamente, qual das partes foi sucumbente, posto que houve o exaurimento superveniente de uma das condições para o exercício do direito de ação, o que afasta a regra geral prevista no CPC.

Sucessivamente, defende que os Tribunais Pátrios vêm entendendo que quando o valor da condenação em honorários distanciar-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, em face da quantia ser demasiadamente excessiva, é possível mitigar a regra prevista no § 2o, do art. 85, do CPC e arbitrar um valor fixo, à luz dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade (ID 157716348).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 157716356).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Sem delongas a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, sem prejuízo da extinção do processo sem julgamento de mérito, mas em razão do princípio da causalidade, quem der causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Até porque, a parte contrária foi citada e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, de maneira que a extinção do feito, ainda que sem julgamento do mérito, não obsta a condenação da parte exequente ao pagamento das verba sucumbencial ao advogado da parte contrária.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o art. 85, §§ 1o, do CPC.
Verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção,
no cumprimento de sentença, provisório
ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Quanto à matéria,
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero
, ao comentarem o artigo acima destacado, prelecionam que:

“
4. Honorários, Cumprimento de Sentença e Execução
.
Também na fase de cumprimento de sentença condenatória cabe a condenação em honorários, impugnado ou não o título executivo
(art. 85, §1o, CPC). [...]. No incidente processual de objeção de executividade, também conhecida como exceção de pré-executividade, cabe condenação em honorários advocatícios (art. 85, §1o, CPC). Pouco importa se a objeção foi alegada em fase de cumprimento de sentença ou em processo autônomo de execução forçada.
Em ambos os casos há trabalho advocatício e este deve ser remunerado
. [...]. A fixação da verba honorária nesses casos deverá se dar de acordo coma apreciação equitativa do órgão judicial, consoante os critérios do §2o, do art. 85, CPC.”
(Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel.
Código de Processo Civil Comentado.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 233/234).

Nesse sentido:

APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROL DOS ADVOGADOS DA EXECUTADA. JULGAMENTOS PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em caso de extinção do cumprimento provisório de sentença, é cabível o arbitramento de honorários de sucumbência em favor dos patronos da parte executada, mesmo na hipótese de perda do objeto pela modificação da sentença exequenda
. Inteligência dos art. 85, §§ 1o e 10, do Código de Processo Civil (CPC). Há julgamentos precedentes no mesmo sentido. APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 85, §8o, DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL (CPC). APLICAÇÃO DO §2o DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL QUE IMPORTARIA EM VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL À COMPLEXIDADE DA DEMANDA. Conquanto reconhecido o cabimento de fixação de honorários advocatícios pela extinção do cumprimento provisório de sentença, devem ser fixados em valor determinado, por equidade. Por isonomia, quando puder resultar em valor excessivo e desproporcional à complexidade da causa, deve-se também aplicar a razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários. Precedentes jurisprudenciais.
(TJSP; Apelação Cível 0059613-15.2018.8.26.0100; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021).

Assim, no que diz respeito aos honorários advocatícios tem-se que deve ser fixado de acordo com os critérios legais, senão vejamos o que dispõe o art. 85, §2o, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, ao ajuizar a demanda, a exequente/apelada deixou de dar valor à causa,
questão não questionada pela parte contrária e, tampouco, dirimida pelo juízo de origem, o que reflete, inclusive, na ausência de recolhimento de custas e despesas processuais naquele grau de jurisdição.

Nesse contexto, não existindo valor dado à causa, tampouco condenação e/ou proveito econômico obtido, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no §8o, do art. 85, do CPC, que assim dispõe:

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Com efeito, no caso, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceituam as normas acima transcritas, uma vez que, repisa-se, não foi atribuído valor á causa, não há condenação e não há como aferir o proveito econômico.

Entretanto, é notório que para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155) .

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO,
DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO
, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155).

Logo, diante de todo contexto, vejo que a matéria em questão, não demonstra tamanha complexidade.

Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para fixar a verba honorária em
R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do §8o, do art. 85, do CPC
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

O ora apelante ingressou com Cumprimento Provisório de Sentença em que visa o recebimento do montante estabelecido para a multa por litigância de má-fé, o qual, segundo alega, atualizado até aquela data seria de R$102.707,99.

No entanto, essa pena foi afastada no processo de origem. Consequentemente, a presente demanda foi extinta sem resolução de mérito, com a condenação do autor (apelante) ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à lide.

Como se trata de sentença líquida, o valor da causa corresponde ao que se pretende executar, segundo os critérios elencados no art. 292 do CPC; por conseguinte, deve ser utilizado como base de cálculo para fixação da verba honorária, nos termos do §2o do art. 85, do CPC.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ART. 523 DO CPC/2015. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA DÍVIDA. NÃO INCLUSÃO DA MULTA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a verba honorária devida no cumprimento definitivo de sentença a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 será calculada apenas sobre o débito exequendo ou também sobre a multa de 10% (dez por cento) decorrente do inadimplemento voluntário da obrigação no prazo legal.

3. A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art.

523, § 1o, do CPC/2015).

4. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.757.033/DF, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 9/10/2018, DJe de 15/10/2018).

Além disso, recentemente, no repetitivo REsp. n. 1.850.512/SP (Tema 1.076), o STJ firmou a tese de que “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
”.

Diante disso, não há como arbitrar os honorários por apreciação equitativa e nem como reduzi-los, pois já definidos em 10% sobre o valor da causa, mínimo legal admitido. E mais, diante do resultado deste julgamento, é devida a sua majoração nesta via (art. 85, §§2o, 8o e 11, do CPC).

Pelo exposto, divirjo em parte da douta relatora para
negar provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para negar provimento ao Recurso, bem como majorar os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O (
RETIFICADO- VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Revejo o meu voto e adiro ao entendimento do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
para
negar provimento
ao Recurso e majorar os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023